Tribunal: TJDFT
Processo: 0710314-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUTADO EM LOCAL IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS DE ENDEREÇOS. SIEL E INFOSEG. LIGAÇÕES PARA NÚMERO DE TELEFONE INDICADO PELO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BUSCAS EM OUTROS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE. SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação por edital é medida excepcional, cabível somente nas situações expressamente previstas no art. 256, do CPC, quais sejam: quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei. O Diploma Processual Civil prevê, ainda, que o local será considerado ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de localização do citando, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Não é necessário, contudo, o esgotamento de todos os meios de busca.
2. No caso em análise, as pesquisas foram realizadas apenas nos sistemas INFOSEG e SIEL, não tendo o oficial de justiça localizado o citando nos endereços indicados. As tentativas de contato realizadas por meio de ligações para o número de telefone indicado pelo exequente também não foram exitosas.
3. Nesse contexto, antes da realização da citação por edital, era imprescindível que o juízo promovesse outras buscas pelo endereço do executado em outros sistemas informatizados disponíveis, como o INFOJUD, o RENAJUD e o SISBAJUD, bem como expedisse ofícios para concessionárias de serviços públicos para só então concluir que o executado está em local incerto ou ignorado. Ao não atuar dessa forma, incorreu em erro de procedimento, a ensejar a cassação da sentença.
4. Apelação Cível conhecida e provida.